Tribunal: TJDFT
Processo: 0703706-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. INERCIA NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1. No caso dos autos, observa-se que a ação de conhecimento coletiva transitou em julgado em julgado em 13/4/98. Somente em 18/7/2010, foi dado início à execução coletiva pelo sindicato, em razão da demora pelo Distrito Federal na entrega das fichas financeiras dos substituídos.
2. O feito protocolado pelo sindicato, legítimo substituto processual na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, interrompeu o prazo prescricional e ainda se encontra em tramitação, não restando ainda deflagrado o reinício da contagem do prazo prescricional por 2 anos e meio, em relação à parte autora/apelante substituída, porquanto não praticado último ato na execução coletiva.
3. Já nesta fase de cumprimento, não há que se falar em inércia ou desídia, pois a decisão a qual determinou que a execução da quantia indenizatória fosse feita de forma individualizada está datada de 14/5/2019, sendo que o cumprimento individual de sentença foi iniciado em 10/06/2021.
4. Logo, entre a determinação de ajuizamento de cumprimento individual de sentença e tal cumprimento não houve o transcurso do lapso de cinco anos, ou sequer, da metade do prazo em razão de possível interrupção da prescrição.
5. Apelação conhecida e provida. Prescrição afastada.